Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o devedor pretende que seja afastada, da base de cálculo dos honorários de sucumbência, o montante correspondente à parcela da pretensão tangenciada pela eficácia mandamental imposta pela aludida sentença.
2. O proveito econômico também abrange o ganho indireto obtido pelo recorrido, que resultou no aumento do valor de sua remuneração líquida, em razão da isenção do Imposto sobre a Renda, além do próprio montante referente à condenação. A contrario sensu o valor que deixou de ser retido não deveria ter sido incluído na base de cálculo dos honorários de advogado somente caso o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela tivesse sido indeferido. Nesse caso hipotético o proveito econômico seria equivalente ao valor da condenação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.